Tribunal: STF
Processo: HC 105638
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. CRIME DE MOEDA FALSA. FÉ PÚBLICA TUTELADA PELA NORMA PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.



    Consoante jurisprudência deste Tribunal, inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de moeda falsa, em que objeto de tutela da norma a fé pública e a credibilidade do sistema financeiro, não sendo determinante para a tipicidade o valor posto em circulação.



    Circunstâncias do caso que já levaram à imposição de penas restritivas de direito proporcionais ao crime.